Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709597-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívida por superendividamento, indeferiu tutela de urgência para determinar a devolução de valores descontados na conta do autor/agravante e a limitação dos descontos de empréstimos a 30% de seus rendimentos líquidos. O agravante alega, em síntese, que: 1) possui diversos empréstimos consignados e pessoais, que são descontados diretamente da sua remuneração, comprometendo 64% da sua remuneração líquida, restando-lhe aproximadamente R$ 2.915,44; 2) de acordo com o disposto no § 1o do novo art. 54-A do CDC, ocorre o superendividamento quando o consumidor pessoa física, que está de boa-fé, não consegue pagar a totalidade de suas dívidas de consumo (exigíveis e vincendas) sem comprometer o seu mínimo existencial; 3) como a lei não especifica qual seria o montante do mínimo existencial, é necessário se utilizar da analogia para limitar os descontos a 30% da sua remuneração líquida, mesmo patamar de sua margem consignável. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão dos descontos realizados em contracheque e em conta corrente até que seja apresentado o plano de pagamento compulsório ou, subsidiariamente, seja determinada a limitação dos descontos aos valores apresentados nos planos de pagamento anexos à inicial. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, em recente pronunciamento, o C. STJ fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1085), afastando a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário, in verbis: “(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...)” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator